Tribunal: TJSP
Processo: 2156315-22.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Cobrança de débito relativo à prestação de serviços educacionais por autarquia municipal – Natureza privada da relação jurídica que deu origem ao débito – Impossibilidade de utilização do rito da Lei no 6.830/80 – Nulidade do título executivo – Julgados do STJ e deste TJSP – Execução Fiscal extinta – Recurso provido, por outros fundamentos.